Tribunal: STF
Processo: ARE 989228
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL. MERA CITAÇÃO DE PRECEDENTES COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 



    I - Simples citação de precedentes, nos quais a matéria constitucional teve repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, não supre a necessidade de apresentar preliminar formal para suprir esse pressuposto do recurso extraordinário. 



    II - Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modificação do acórdão embargado.